Tribunal: TJDFT
Processo: 0734875-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734875-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença no 0731352-28.2021.8.07.0001, proposto por NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS. A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento provisório de sentença e possibilitou o levantamento de valores depositados nos autos originários, nos seguintes termos (ID no 30342646): “Indefiro o pedido de suspensão do feito formulado pela executada, tendo em vista que não foi comprovada a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto. Assim, nos termos do art. 521, inciso I e III, do CPC, é possível o levantamento dos valores consignados nos autos em favor do exequente nos termos do título executivo, sendo dispensada a caução. Intime-se o exequente para emendar o pedido de ingresso do feito na fase de cumprimento provisório de sentença, observando que a liberação dos valores depositados deve se restringir aos valores referentes às notas fiscais 00038740 e 00038742, corrigidos e acrescidos de juros de mora, observando a incidência pro rata die, não disponível na planilha do TJDFT. Logo, determinada a transferência dos valores depositados nos autos, o cumprimento provisório de sentença deve prosseguir tão somente quanto aos honorários de sucumbência. Na mesma oportunidade, dê-se vista à exequente da manifestação de ID 105008201. Prazo: 15 (quinze) dias.” Nesta sede, os agravantes requerem seja concedido efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a “decisão agravada que entendeu pela desnecessidade de apresentar caução para levantamento dos valores indicados pelas notas fiscais 00038740 e 00038742, determinando a manutenção dos depósitos judiciais vinculados ao Feito originário até julgamento final do recurso especial, bem como seu conhecimento e ulterior provimento para revogar, em caráter definitivo, parte da decisão de primeiro grau profligada, que indeferiu a suspensão do cumprimento provisório da sentença e possibilitou o levantamento de valores do depósito judicial sem prestar caução idônea e suficiente”. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido. Segundo o artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo por instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença decorrente de contrato particular de prestação de serviços jurídicos e honorários advocatícios na qual o exequente requer o levantamento dos valores incontroversos e já depositados em juízo, os quais se referem à prestação de serviços advocatícios. A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento provisório de sentença e possibilitou o levantamento de valores depositados nos autos originários, nos seguintes termos (ID no 30342646): “Indefiro o pedido de suspensão do feito formulado pela executada, tendo em vista que não foi comprovada a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto. Assim, nos termos do art. 521, inciso I e III, do CPC, é possível o levantamento dos valores consignados nos autos em favor do exequente nos termos do título executivo, sendo dispensada a caução. Intime-se o exequente para emendar o pedido de ingresso do feito na fase de cumprimento provisório de sentença, observando que a liberação dos valores depositados deve se restringir aos valores referentes às notas fiscais 00038740 e 00038742, corrigidos e acrescidos de juros de mora, observando a incidência pro rata die, não disponível na planilha do TJDFT. Logo, determinada a transferência dos valores depositados nos autos, o cumprimento provisório de sentença deve prosseguir tão somente quanto aos honorários de sucumbência. Na mesma oportunidade, dê-se vista à exequente da manifestação de ID 105008201. Prazo: 15 (quinze) dias.” Nesta sede, os agravantes requerem seja concedido efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a “decisão agravada que entendeu pela desnecessidade de apresentar caução para levantamento dos valores indicados pelas notas fiscais 00038740 e 00038742, determinando a manutenção dos depósitos judiciais vinculados ao Feito originário até julgamento final do recurso especial, bem como seu conhecimento e ulterior provimento para revogar, em caráter definitivo, parte da decisão de primeiro grau profligada, que indeferiu a suspensão do cumprimento provisório da sentença e possibilitou o levantamento de valores do depósito judicial sem prestar caução idônea e suficiente”. Em que pesem as alegações do recorrente, razão não o assiste. Segundo o art. 520 do CPC: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: [...].” Este é o caso do Processo no 0731352-28.2021.8.07.0001, no qual o recurso especial interposto pelo executado não foi admitido. Ademais, os valores a serem levantados referem-se a prestação de serviços advocatícios e honorários advocatícios os quais constituem verbas alimentares. Desta forma a decisão recorrida encontra-se de acordo com o art. 521, I e III, do CPC, que prevê o seguinte: “A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; (...) III – pender o agravo do art. 1.042”. Neste contexto, não há óbice para o prosseguimento da execução provisória, a qual, nos termos do art. 520, I, CPC, corre por iniciativa e responsabilidade do exequente. Ainda, o agravante não comprovou em suas alegações de existência de risco de grave dano ou de difícil ou incerta reparação, a ensejar a aplicação do parágrafo único do art. 521, do CPC: “A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”. Alega que o escritório de advocacia divulgou uma carta na qual avisa a suspensão do pagamento a fornecedores em razão da pandemia da COVID-19. No entanto, a carta se refere ao período de suspensão de prazos do judiciário, o que levou a uma baixa nas receitas do escritório. A situação lá retratada não mais revela o estágio atual em que o judiciário já opera com normalidade. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. À Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2021 17:17:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador